Tribunal: TJDFT
Processo: 0805137-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). SERASA LIMPA NOME. DISTINGUISHING. REITERAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE ANTERIORMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado. Mantida a sentença exarada pelo juízo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar o ressarcimento em dobro do valor cobrado, bem como condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alegou o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que não firmou acordo com a requerente ou recebeu o valor acordado, razão pela qual não deve ser condenada ao ressarcimento. Requereu a correção do vício apontado.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.